Tribunal: TJES
Processo: 5004796-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004796-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : EDIMAR NIZ DE SOUZA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
CONTAGEM ISOLADAS DAS PENAS
– IMPOSSIBILIDADE –
REGRA DO ARTIGO 12 DO DECRETO 9.246/17 -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício da comutação, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial. 2. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 467429 SP 2018/0226763-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019)

2.
A pretensão de que sejam consideradas as penas de forma individualizada não prospera, nos termos do art. 12 do Decreto de regência.

3. A luz dos artigos 1º, III e IV c/c art. 12 do Decreto 9.246/2017,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas,
não podendo ultrapassar a oito anos.

4
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMAR NIZ DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004796-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : EDIMAR NIZ DE SOUZA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
CONTAGEM ISOLADAS DAS PENAS
– IMPOSSIBILIDADE –
REGRA DO ARTIGO 12 DO DECRETO 9.246/17 -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício da comutação, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial. 2. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 467429 SP 2018/0226763-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019)

2.
A pretensão de que sejam consideradas as penas de forma individualizada não prospera, nos termos do art. 12 do Decreto de regência.

3. A luz dos artigos 1º, III e IV c/c art. 12 do Decreto 9.246/2017,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas,
não podendo ultrapassar a oito anos.

4
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, 25/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004796-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : EDIMAR NIZ DE SOUZA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDIMAR NIZ DE SOUZA
, nos autos de número
0011045-77.2012.8.08.0035
, eis que não acolhida a pretensão de concessão de indulto
com base no decreto de número 9.246/17,
tendo por base o crime descrito
nas guias de número 029304-18.2011.8.08.0048, 0001491-16.2011.8.08.0048 e 0024038-54.2013.8.08.0024
.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma a defesa,
foram cumpridos os requisitos legais exigidos para que a benesse em favor do recorrente fosse concedida, devendo ser a decisão reformada.

Que, conforme razões apresentadas, o recorrente já teria, ao tempo da edição do decreto de regência, cumprido metade das penas de cada um dos crimes de forma isolada, não podendo subsistir o entendimento acolhido na decisão. O Ministério Público de Primeiro grau não discordou da tese da defesa, conforme manifestado nos termos do evento 4926467 (fls. 110)

A
decisão recorrida manteve o entendimento quanto a não acolher a pretensão da defesa quanto ao Decreto 9.246/17.

A Procuradoria, conforme evento de número 5020003, entende pelo desprovimento do recurso.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto
ao acolhimento da tese defensiva de que ao tempo do indulto deveria o agente ter cumprido metade da pena se primário ou 2/3 da pena, se reincidente, mas de forma isolada.

Ou seja, afirma o recurso que até a data da publicação do decreto 9.246/2017, embora condenado por vários crimes, ao agente competia, por cada um deles, ter cumprido 1⁄2 ou 2/3 da pena correspondente a cada ação penal correspondente.

Assim, conforme guias de número 0029304-18.2011.8.08.0048, cuja condenação foi a 5 anos e 04 meses; a guia 0001491.16.2011.8.08.0048, cuja condenação foi de 06 anos, 06 meses e 20 dias e 0024038-54.2013.8.08.0024, condenado a 06 anos, 07 meses, a cada um delas dar-se-ia a contagem de forma isolada, o que garante ao recorrente a concessão do indulto nos termos dos artigos 1º, 4º e 10 do Decreto 9.246/2017.

Entretanto, observo que esta não é a melhor interpretação a ser concedida a pretensão ventilada, conforme precedentes deste sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 12 DO DECRETO N. 9.246/2017. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ART. 1º DO MENCIONADO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não é cabível a concessão de indulto quando o somatório das penas cominadas ao condenado for superior a 8 anos, conforme o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017
. Agravo improvido.
Data: 13/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5009176-50.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Agravo de Execução Penal Assunto: Pena Privativa de Liberdade

Nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de concessão do benefício de comutação previsto no Decreto nº 9.246/2017, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data limite para preenchimento dos requisitos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício da comutação, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial. 2. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 467429 SP 2018/0226763-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019)

Ainda, nos termos do art. 7º, I, “b” do Decreto Presidencial nº 9.426/2017,
em se tratando de reeducando reincidente
, a comutação da pena seria concedida na fração de 1/4, desde que o apenado tivesse cumprido até a data de 25/12/2017 ao menos 1/3 da pena, o que no caso do agravante seria o equivalente a
08
(
oito
) anos e
09
(nove) meses de pena.

No entanto, restou explícito que até 27/12/2017 o agravante havia cumprido tão somente 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias.

Ademais, nos termos do art. 1º, III e IV c/c art. 12 do Decreto 9.246/2017, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas, não podendo ultrapassar a oito anos, não sendo acolhida, como dito, a tese da análise individual das penas cumpridas pelo recorrente.

De tal forma, não havendo preenchimento do requisito objetivo, não há que se falar em concessão de comutação da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.